Tribunal: TJSP
Processo: 1500154-44.2021.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pretensão de absolvição por insuficiência de prova. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional fechado bem fixados e que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.